Tribunal: TJDFT
Processo: 0750090-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750090-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Reiteração de Consulta ao Sistema SISBAJUD - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Ausência dos Requisitos - Indeferimento SANCLAIR SANTANA TORRES interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de número 0703615-03.2019.8.07.0007, movida pelo agravante em desfavor de SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS, indeferiu a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD. Em breve síntese, alega que a consulta foi anteriormente deferida, mas há mais de 11 (onze) meses, o que justificaria sua reiteração. Preparo dispensado, em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido ao agravante pelo Juízo de origem. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando os autos, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória pretendida. De fato, o processo de execução está destinado a cumprir no plano fático o bem da vida reconhecido em título judicial ou em extrajudicial, nos termos da lei. Se é verdade a premissa segundo a qual o Poder Judiciário deve colaborar para a satisfação do processo executivo, pois esse realmente entrega a tutela jurisdicional satisfativa, também não é menos verdade a sobrecarga causada na Primeira Instância em razão de requerimentos processuais totalmente sem razoabilidade, tornando as Varas Judiciais quase como repartições investigativas. Ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial. Na origem, a reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD foi indeferida. Visto os autos originários, a última pesquisa SISBAJUD ocorreu entre 28/10/2024 a 29/11/2024, sendo parcialmente frutífera. É entendimento desta Oitava Turma Cível que é possível a reiteração de consultas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário caso demonstrado: (a) o transcurso de tempo razoável entre a última consulta e o pedido de reiteração ou (b) alteração na condição econômica do devedor (Acórdão 2061826, 0734673-35.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025). No caso, ao menos neste momento processual, o fato da última pesquisa Sisbajud ter sido realizada há menos de um ano, não havendo prova preliminar da alteração da condição econômica do devedor, acaba por afastar a urgência necessária para o deferimento da medida pretendida. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, faça-se conclusão para julgamento colegiado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator